Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-57.2015.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003324-57.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILDA BARROS MACHADO - CPF: 178.224.591-04 (APELANTE), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS - DESMATAMENTO ANTERIOR A 2008 - INCIDÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO FLORESTAL - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS - ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS - DANO MORAL COLETIVO PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos julgamentos do RE 1233551 AGR/MT, ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 67 do Código Florestal, que permite a inclusão das áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal e a instituição desta em percentual inferior a 20% para imóveis rurais com área inferior a quatro módulos, desde que respeitada a vegetação nativa remanescente.

2. Uma vez declarado constitucional, o art. 67 do Código Florestal beneficia a Apelante, tendo em vista o preenchimento dos seus requisitos: desmatamento anterior a 2008 e área rural menor que 04 (quatro) módulos fiscais.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILDA BARROS MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 3324-57.2015.8.11.0012, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida ora Apelante:

a) A cessação das atividades de degradação realizadas na área denominada Chácara Rio Manso, situada no Parque Aquários;

b) A recuperação e a restauração integral das áreas degradadas pelas atividades exercidas em área de preservação permanente as condições primitivas da vegetação, do solo e corpos d’ águas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, através do projeto a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, realizado o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e a solicitação das devidas licenças ambientais;

c) Na impossibilidade da recuperação das áreas degradadas, condenou a Recorrente na obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser estipulado por perito, e recolhido em favor do Fundo Estadual do Meio Ambiente;

d) Por fim, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, que fixo em R$ 15.000,00 (Id: 143486845 - 107 a 109).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 143488156 – páginas 01 a 07), que não foi notificada pelo prazo comum das notificações para explicar ou corrigir o apontado dano ambiental, que a Lei 12.651/2012 e o Decreto Federal n° 6.514/2008 estabelecem tratamento diferenciado para os proprietários de terrenos de até 01 (um) módulo fiscal, que não há sequer uma prova de que a faixa de 05 (cinco) metros de preservação permanente exigida estivesse degradada ou carecendo de reparação e que não há dúvidas que a área era consolidada com ocupação anterior a 22/07/2008.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada, julgando improcedente o pleito exordial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 143488160 – páginas 01 a 04), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença ora recorrida (Id: 147589191 – páginas 01 a 03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GILDA BARROS MACHADO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

I – MÉRITO RECURSAL

a) AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

Inicialmente a parte Apelante afirma que não foi notificada no prazo comum para explicar ou corrigir o apontado dano ambiental.

Não obstante, tal arguição não condiz com a realidade fática trazida nos autos, uma vez que mediante a Portaria n° 63/2013 foi instaurado o inquérito civil em desfavor da parte Recorrente (Id: 143486845 - páginas - 25 a 26), tendo sido devidamente notificada em 03/10/2013 (Id: 143486845 - página 35), em 19/03/2014 para a realização da audiência pública (Id: 143486845 - página 47) e posteriormente foi notificada novamente, dessa vez para firmar um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC (Id: 143486845 – página 48).

Assim, verifica-se quanto à observância dos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, demonstrando a legalidade do procedimento administrativo.

b) TRATAMENTO DIFERENCIADO – LEI 1.651/2012 – DECRETO FEDERAL N° 6.514/2008 – TERRENO DE ATÉ 01 MÓDULO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEGRADAÇÃO - ÁREA CONSOLIDADA

Continua afirmando quanto à ausência de observância do tratamento diferenciado, trazido pela Lei 1.651/2012 e o Decreto Federal n° 6.514/2008, quanto à inexistência da comprovação da degradação e que se trata de área que já havia sido consolidada em 22 de julho de 2008.

A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Sem delongas, em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu nos autos de RE 1233551 AGR/MT (julgado em 21/04/2021), da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 67, do Código Florestal, concluo que merece guarida o Apelo, por entender que o citado artigo beneficia a Apelante Gilda Barros Machado.

Com efeito, o aludido comando legal conta com a seguinte redação:

“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”

Isso significa que não só os detentores de imóveis que se caracterizam como pequena propriedade ou posse rural familiar estão desonerados da obrigação de recompor o passivo de reserva legal, como também assim estão todos os que detêm imóveis com até 04 (quatro) módulos fiscais. Independentemente de exercerem atividade agrária ou não, portanto, estão desobrigados de recuperar passivo ambiental, vedadas novas conversões para o uso alternativo do solo.

Dito isso, extrai-se da escritura pública referente ao imóvel rural “Chácara Rio Manso”, que sua área é de 3.345,00 m2 ha, ou seja, menor que 04 (quatro) módulos fiscais previsto no art. 67, isso porque, de acordo com informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Embrapa, é de 80 ha o módulo fiscal no Município de Nova Xavantina, no estado de Mato Grosso.

Não bastando, tendo como referência o relatório de vistoria feito pela Engenheira Florestal Máyra Cristina Valdoveu (CREA nº 120077535/MT), constata-se que a degradação em exame, enquadra-se no requisito temporal de ocorrência anterior a 22 de julho de 2008.

Partindo dessas premissas, conclui-se que a Apelante que é proprietária de área inferior a 04 módulos fiscais (como é o caso dos autos), está dispensado de qualquer recuperação da área considerada de reserva legal, ocupada até 22 de julho de 2008.

Nessa linha de intelecção, cito o ensinamento de Édis Milaré:

“A constituição da reserva legal será feita considerando-se a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, sendo vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Veja-se que a isenção é de recuperar, não de constituir a reserva legal com a vegetação nativa remanescente”. (In Novo Código Florestal: Comentários à Lei 12651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e ao Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012. Editora: RT, 2013, p. 485).

Destarte, considerando que o ponto de insurgência recursal era tão somente a aplicabilidade ou não do art. 67 do Código Florestal à hipótese dos autos, considerando-se a época em que ocorreu o desmate e a dimensão da área desmatada, forçoso é reconhecer a procedência do Apelo.

A propósito, vejamos como essa Colenda Câmara decidiu em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS -
DESMATAMENTO ANTERIOR A 2008 - INCIDÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO FLORESTAL
- CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS -
ISENÇÃO DA RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL PARA PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DE IMÓVEIS RURAIS DE ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS
- DANO MORAL COLETIVO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos julgamentos do RE 1233551 AGR/MT, ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 67 do Código Florestal, que permite a inclusão das áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal e a instituição desta em percentual inferior a 20% para imóveis rurais com área inferior a quatro módulos, desde que respeitada a vegetação nativa remanescente. 2.
Uma vez declarado constitucional, o art. 67 do Código Florestal beneficia o Apelado, tendo em vista o preenchimento dos seus requisitos: desmatamento anterior a 2008 e área rural menor que 04 (quatro) módulos fiscais.
3. Análise do pleito de indenização por dano moral coletivo prejudicada. 4. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 00007407720118110102, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/07/2023) (destaquei)

Desse modo, verifica-se que em parte, tem razão a parte Apelante, o que enseja a reforma da sentença.

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença, no sentido de afastar a obrigação da parte Apelante em recuperar/indenizar a área degradada, a obrigação de pagar quantia certa e pagamento de indenização por danos morais coletivos. No mais, mantenho incólume a sentença ora recorrida.

Ainda, considerando que a parte ré ora Apelante sucumbiu em parte mínima, se moldando o caso à necessidade de inversão sucumbencial, em observância ao art. 17 e 18 da Lei 7.347/1985,
afasto a condenação em honorários sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023